Tribunal: TJMT
Processo: 0000456-95.2010.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000456-95.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (REPRESENTANTE), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (EMBARGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LEOCLIDES BEDIN - CPF: 139.889.309-97 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

Rejeita-se os Embargos de Declaração fundado em suposta omissão, quando toda a matéria devolvida à apreciação foi devidamente analisada e fundamentadamente rejeitada. No caso, a tese recursal do Apelo de que não é devida a indenização pela área remanescente do imóvel foi enfrentada no Acórdão, amplamente analisada e fundamentadamente rechaçada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000456-95.2010.8.11.0040

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 144592676 que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante argumenta que o
decisum
é omisso quanto à inexistência de prejuízo da área remanescente do imóvel.

Aduz que a faixa de servidão não impede o cultivo da área remanescente e que os proprietários Embargados não foram compelidos a alterar a atividade praticada e, portanto, segundo a Embargante, não há falar em desvalorização dessa parte do imóvel.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022